Tribunal: TJDFT
Processo: 0716002-79.2021.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. RELATÓRIO MÉDICO. PRESCRIÇÃO PARA USO DE MEDICAMENTOS. MEPOLIZUMABE. ASMA GRAVE. NEGATIVA DE COBERTURA. ROL DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR. TAXATIVO. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA.
1. A relação entre segurado e plano de saúde, causa de pedir remota da ação, submete-se às regras do Código de Defesa do Consumidor, nos termos do enunciado número 469 da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
2. Em recente julgamento o Superior Tribunal de Justiça, por sua Segunda Seção, estabeleceu ser taxativo o rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS.
3. Uma vez o medicamento indicado, estar previsto no rol da ANS, possível a obrigatoriedade de cobertura do tratamento médico em questão.
4. A indicação dos medicamentos imprescindíveis e necessários ao tratamento de enfermidades não pode ser questionada pelo plano de saúde com base em critérios genéricos previstos em resoluções, pois colocaria o beneficiário do plano de saúde em demasiada desvantagem.
5. Apesar da negativa inicial de cobertura, a apelante cumpriu integralmente a liminar e autorizou o fornecimento do medicamento, de forma que não houve abalo desproporcional à honra, seja no aspecto objetivo, seja no aspecto subjetivo.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.